Tribunal: TJSP
Processo: 0062573-94.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos – Ausência de aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos – Ausência de aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.